Tribunal: TJBA
Processo: 8075747-62.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8075747-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MILTON ALVES DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
NONAILSON ELSIMAR MAIA DE SOUZA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PRELIMINARES AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, com o objetivo de assegurar o pagamento da Gratificação de Atividade Policial (GAP), na referência V, sob o fundamento de que se trata de vantagem de caráter geral, garantida aos inativos pelo princípio da paridade remuneratória previsto na legislação estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há decadência ou inadequação da via eleita; (ii) definir se o direito à gratuidade de justiça pode ser afastado na ausência de prova inequívoca da capacidade econômica do Impetrante; e (iii) estabelecer se é devido ao policial militar inativo o pagamento da GAP na referência V com base na paridade entre ativos e inativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O impetrante não ataca lei em tese, mas sim a omissão da Administração Pública em estender os efeitos concretos de norma que implementou a GAP nas referências IV e V apenas aos policiais ativos, o que autoriza a via mandamental.
A alegação de decadência é afastada em razão de a pretensão envolver relação de trato sucessivo e ato omissivo da Administração, renovando-se mês a mês o prazo para impetração, conforme precedentes do STJ e Súmula 85/STJ.
A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois o Estado da Bahia não produziu provas suficientes para infirmar a presunção legal de hipossuficiência do impetrante prevista no art. 99, § 3º do CPC.
A Gratificação de Atividade Policial – GAP possui natureza jurídica de vantagem geral, pois foi concedida indistintamente aos servidores ativos, sem avaliação individualizada, o que viabiliza sua extensão aos inativos com fundamento no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001.
A jurisprudência do TJBA reconhece que aos militares estaduais aplica-se regime jurídico próprio, não incidindo as regras de transição das ECs nº 41/2003 e 47/2005, prevalecendo a norma local que assegura a paridade.
A extensão da GAP aos inativos não representa criação de vantagem nova, mas apenas a observância da legislação vigente e do princípio da isonomia, não se confundindo com hipótese vedada pela Súmula Vinculante 37 do STF.
A aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal não impede o reconhecimento de direito legalmente previsto, pois a gestão fiscal deve ser compatibilizada com a observância de direitos assegurados pela Constituição e pela legislação estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A concessão da GAP nas referências IV e V apenas aos policiais da ativa configura omissão administrativa, passível de correção pela via mandamental.
A Gratificação de Atividade Policial – GAP possui caráter genérico, sendo devida também aos policiais militares inativos, em razão da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001.

A relação jurídica de trato sucessivo e natureza omissiva da conduta administrativa afastam a incidência da decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/09.
A impugnação à gratuidade de justiça exige prova robusta da capacidade financeira da parte autora, não se sustentando em meras presunções.
Não se aplica aos policiais militares as regras de transição das ECs nº 41/2003 e 47/2005, devendo-se observar o regime próprio estabelecido em legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 42, §§ 1º e 2º, e 142, X; EC nº 20/1998, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; CE/BA, art. 48; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/09, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.09.2020; STF, ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.04.2015; TJBA, MS 8011234-90.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 11.02.2022; TJBA, MS 8027995-07.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 05.11.2019; TJBA, MS 8015930-43.2019.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 29.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n°
8075747-62.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
MILTON ALVES DOS SANTOS FILHO

e como impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em
refutar a impugnação de gratuidade de justiça e
rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e decadência e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/05